Tribunal: TJDFT
Processo: 0753103-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por ELIEZITA BORGES CAMIMURA (agravante/executado) em face da decisão (ID 257385509, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0706453-62.2023.8.07.0011, proposta por OSEIAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA (agravado/exequente), na qual o magistrado deferiu a penhora mensal de 10% (dez por cento) da remuneração da parte executada ELIEZITA BORGES CAMIMURA. Em suas razões recursais (ID 78996623), a parte agravante/executada sustenta, em síntese, que a decisão agravada determinou a constrição de verbas de aposentadoria, em afronta direta ao disposto no artigo 833, IV e §2o, do Código de Processo Civil. Argumenta que, conforme se extrai do contracheque de novembro/2025 juntado aos autos, a agravante percebe remuneração bruta de R$ 17.701,24 (dezessete mil setecentos e um reais e vinte e quatro centavos), entretanto, após os diversos descontos obrigatórios, sua remuneração líquida é reduzida a apenas R$ 5.624,86 (cinco mil seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos). Defende que, no caso em análise, a probabilidade do direito decorre da impenhorabilidade expressa dos proventos de aposentadoria (art. 833, IV, CPC), somada ao fato de que a agravante já sofre duas penhoras judiciais pré-existentes e possui elevado comprometimento de renda, conforme se verifica em seu contracheque. Assevera que, quanto ao perigo de dano, a continuidade dessa constrição poderá conduzir a agravante à absoluta impossibilidade de custear suas despesas básicas de sobrevivência, inclusive alimentação e medicamentos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, no que tange à penhora sobre os proventos de aposentadoria da executada no percentual de 10% (dez por cento). No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, com a consequente reforma da decisão agravada, determinando-se a suspensão definitiva dos descontos incidentes sobre os proventos de aposentadoria da agravante, bem como o cancelamento integral da constrição judicial impugnada. Preparo (ID 78995553). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o pedido de concessão de efeito suspensivo para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, no que tange à penhora sobre os vencimentos do executado no percentual de 10% (dez por cento), por se tratar de verba de natureza alimentar, protegida pela impenhorabilidade legal, até o julgamento final desse recurso. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, uma vez que há a necessidade de se fazer uma análise mais acurada a respeito de se saber se o percentual penhorado de 10% (dez por cento) da aposentadoria da executada se mostra dentro de um padrão razoável, para que haja a aplicação da mitigação da impenhorabilidade dos vencimentos, sem que se viole a dignidade do devedor e de sua família. Nesse sentido, compulsando o contracheque da agravante/executada (ID 78996624), de fato já há a rubrica de 2 (duas) penhoras judiciais em seus proventos de aposentadoria, que perfazem o total de R$ 1.900,08 (mil e novecentos reais e oito centavos). Sendo assim, por cautela, é preciso verificar se a soma de mais uma penhora não acarretará danos à subsistência da agravante e de sua família, uma vez que poderá não sobrar percentual mínimo que garanta a aplicação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, conforme precedentes dessa Corte de Justiça, senão vejamos: Ementa. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. DIGNIDADE. DEVEDOR. PRESERVADA. POSSIBILIDADE. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que indeferiu a penhora sobre os rendimentos do devedor. II. Questão em discussão: 2. A questão submetida a julgamento consiste em verificar se é possível a penhora sobre o salário do devedor em ação de execução de título extrajudicial. III. Razões de decidir: 3. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG (Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018), firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (artigos 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do Código de Processo Civil), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. IV. Dispositivo e tese: 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: É possível afastar, de forma excepcional, a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que em percentual que não prive o devedor e sua família do necessário à sua sobrevivência com dignidade. _____________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1582475/MG - TJDFT, Acórdão 1263997, processo no 0710.757-45.2020.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020. (Acórdão 1955027, 0741947-84.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 24/01/2025.) Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator